Tribunal: TJMT
Processo: 1004720-33.2021.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004720-33.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CELSO TEODORO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 922.809.001-49 (APELANTE), JOAO DE CASTRO NOGUEIRA - CPF: 044.113.536-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS TANNUS DE OLIVEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 306, DA LEI 9.503/97).
IRRESIGNAÇÃO
. EXCLUSÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA QUE SEJA DETERMINADA PELO JUIZ DA EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
.
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que não fora desvirtuado o sistema de execução da pena, permanecendo intacto o direito de o condenado ter a forma de cumprimento da pena regulada pelo juízo da execução penal, é de rigor a manutenção da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Celso Teodoro da Silveira Filho
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop/MT. No caso, a decisão ora combatida condenou o apelante como incurso no art. 306, §1º, da Lei 9.503/97 à pena de 06 (seis) meses de detenção no regime aberto e 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veiculo automotor pelo período de 02 (dois) meses, tendo sido substituída por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor equivalente a 02 (dois) salários-mínimos (ID 257545188).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou;
a)
exclusão da prestação pecuniária – para que a forma de cumprimento seja determinada pelo Juízo das Execuções Penais. (ID 257545199).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do Ministério Público de Mato Grosso. (ID 257545204).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso (ID 259429165), sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - CONDENAÇÃO - PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.
Pedido de exclusão da determinação de pagamento de prestação pecuniárias a entidade indicada pelo magistrado a quo - Falta de interesse recursal - Faculdade de cumprimento imediato da obrigação benéfico ao réu - Princípio da duração razoável do processo - Não indicação de eventual prejuízo - Sistema de execução da pena não desvirtuado - Direito à adequação da forma do cumprimento da reprimenda pelo juízo da execução penal preservada - Sentença a ser mantida - Parecer pelo
não conhecimento
ou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por CELSO TEODORO DA SILVEIRA FILHO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses, pela prática do crime previsto no artigo 306, §1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor equivalente a 2 (dois) salários mínimos, a ser paga em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (Conseg).

O apelante sustenta que a determinação de pagamento da prestação pecuniária em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop deve ser excluída, para que a forma de cumprimento da pena seja determinada pelo Juízo das Execuções Penais.

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, alegando ausência de interesse recursal, já que não foi demonstrado prejuízo ao apelante e o sistema de execução da pena não foi desvirtuado, permanecendo intacto o direito do condenado de ter a forma de cumprimento da pena regulada pelo Juízo da Execução Penal.

O parecer ministerial também se manifestou pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, acompanhando os fundamentos expostos nas contrarrazões.

Pois bem. Conforme bem destacado pelo Órgão Ministerial, a determinação do destinatário da prestação pecuniária pelo Juízo da causa não vincula o Juízo da Execução Penal, que detém a competência para fixar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, nos termos dos artigos 66, V, "a", e 147 da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido, o item 7.53.2, VII, do Provimento 59/2012 da Corregedoria-Geral de Justiça de Mato Grosso estabelece que compete ao Juiz da Execução Penal "
fixar, já na audiência admonitória, a forma de pagamento e a data de vencimento da(s) prestação(ões), com a entrega de guia de depósito preenchida ao apenado, facilitando-lhe o pagamento
".

Portanto, a determinação contida na sentença para pagamento ao Conseg não prejudica o apelante, uma vez que este terá a oportunidade de discutir a destinação da prestação pecuniária perante o Juízo da Execução Penal, que poderá manter ou alterar o destinatário indicado na sentença condenatória.

Além disso, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, a possibilidade de cumprimento imediato da pena conferida pelo Juízo da causa está em harmonia com o princípio da duração razoável do processo, previsto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, permitindo ao réu, se assim desejar, pôr fim ao processo de forma célere.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso interposto e, no mérito, desprovejo
. Via de consequência, mantenho incólume a sentença proferida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025